Tribunal: TJDFT
Processo: 0727530-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE INADIMPLEMENTO. INSURGÊNCIA QUANTO À ABRANGÊNCIA DO OBJETO CONTRATUAL. IMPERTINÊNCIA QUANTO À MODALIDADE CONTRATUAL. ÔNUS DO CONTRATANTE. IMPEDIMENTO DO SERVIÇO PELO CONTRATANTE. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE RESCISÃO PELA CONTRATADA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE INDEPENDENTE DE CULPA. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO DIREITO DE ARREPENDIMENTO.
1. A análise minuciosa dos elementos de prova e das alegações contidas nos autos recursais e originários permite concluir que não está presente a probabilidade de provimento do recurso em favor do autor, ora agravado. 1.1. O condomínio está recebendo os serviços por tudo aquilo que pagou, não existindo inadimplemento. Contudo, insurge-se quanto ao fato de que a proposta de orçamento que originou o contrato não incluiu todos os itens pretendidos, que existiam no projeto arquitetônico. 1.2. Diante da inexistência de equívoco material ou financeiro nos itens e valores do orçamento, era ônus, e interesse, do contratante referir-se ao objeto e ampliá-lo. 1.3. Apenas em contratos de gestão de obra, ou naqueles de contratos de prestação de serviço que vinculam o seu objeto certo e determinado ao projeto arquitetônico, é que se exige a fidedignidade de equivalência. 1.4. No caso dos autos o contratado é mero fornecedor de vidros e esquadrias, bem como o contrato vinculou o objeto de prestação de serviço à proposta comercial que decorre do orçamento, que fora previamente submetido ao crivo do condomínio contratante.
2. Ao perceber a diferença entre o serviço que contratou equivocadamente por culpa própria, o condomínio impedira, sem justa razão, a consecução dos serviços por parte da empresa contratada, deixando de liberar o canteiro de obras e não efetuando o pagamento da segunda parcela.
3. Inexiste, nos autos, qualquer indício de que o contratado tenha formulado pedido de rescisão contratual, senão a notificação extrajudicial enviada a contratante, na qual esclareceu estar viabilizando a rescisão contratual que dela inferiu diante da recusa em dar continuidade ao serviço.
4. O pedido do agravado, no sentido de imediata devolução da primeira parcela paga ao contratado, e de retorno ao status quo ante, a ser deferido independente de culpa, poderia apenas decorrer de direito de arrependimento. 4.1. Ocorre que a natureza do negócio pactuado, bem como o decurso de tempo e a ausência de inadimplemento por parte do contratado, impedem a adequação do caso sob análise à regra do direito de arrependimento - artigo 49 do CDC.
5. Agravo de instrumento conhecido. No mérito, recurso provido.